Tribunal: TJDFT
Processo: 0715068-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715068-74.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: BRASMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME, RAMIRO SILVA LIMA D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 50581761, restou frustrada a intimação da Agravada BRASMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que a Recorrida, apesar de citada, não efetuou o pagamento, não constituiu advogado nos autos e não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 51173941 dos autos de origem), de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator